Tribunal: TJDFT
Processo: 0754960-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISTEMAS INFORMATIZADOS. REITERAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FATURAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes.

2. O sigilo bancário é direito fundamental que se vincula à intimidade e à vida privada (art. 5o, inc. X, da CF) e que impõe a inviolabilidade de dados (art. 5o, inc. XII, da CF), salvo exceções da lei. Por isso, a quebra do sigilo bancário constitui medida excepcional e somente pode ocorrer quando evidente ameaça a outro direito de mesma envergadura, o que não se vislumbra na espécie.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.